Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603632-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0603632-63.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JOSE LUIZ TAKAKI - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE LUIZ TAKAKI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
JOSE LUIZ TAKAKI (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923961
01/08/2024
08:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.631

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603632-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE LUIZ TAKAKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: JOSE LUIZ TAKAKI
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. INÉRCIA DO PRESTADOR.
G A S T O S
C O M P E S S O A L .
CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM
DETALHAMENTO. FEFC. OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. Os gastos com impulsionamento são
apenas aqueles efetivamente prestados. O
saldo de créditos constituídos com recursos
do FEFC mas não utilizados deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional por ocasião
da prestação de contas. O não recolhimento
oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave,
uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.
Num. 43923961 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha que permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento da
despesa não é suficiente para afastar o
valor probante do documento fiscal, em
especial quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem–se por não comprovados os
gastos com atividades de militância quando
há diferenças muito significativas nos
valores pagos em contratos diversos mas
com cláusulas uniformes. Inteligência dos
artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas
públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.

6. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
Num. 43923961 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOSE LUIZ TAKAKI, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43144946); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43285696), com o extrato apontando como receitas totais R$
124.490,34, das quais R$ 43.790,34 estimáveis em dinheiro e R$ 80.700,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 124.102,24, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 388,10.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419944), não houve impugnação no prazo legal (id.
43440043).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43660941).

Intimado, o requerente apresentou manifestação e documentos (id.
43672030).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43788674) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as contidas nos itens 6.1, 6.2, 8 e 9, respectivamente,
omissão de receitas, gastos pagos com FEFC e omissão de receitas na parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43801261).

Quando os autos estavam conclusos para julgamento, verificou-se a
existência de documentação em desacordo com as normas de regência, que poderia
ocasionar a glosa de despesas e, eventualmente, a determinação de recolhimento de
valores pela parte, pelo que se determinou a sua intimação para que apresentasse
esclarecimentos e documentos complementares (id. 43856191).

O prestador apresentou manifestação e documentos (id's 43861343 e
ss./43861799 e ss.).

Intimada para se manifestar quanto aos documentos juntados, a Procuradoria
Num. 43923961 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e recolhimento de valores
(id. 43883266).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:
Num. 43923961 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

a) divergências relativas às despesas (6.1)

Pois bem.

Quanto aos gastos de impulsionamento, a matéria está disciplinada na
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
Num. 43923961 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

No caso dos autos, o prestador registrou a contratação de créditos de
impulsionamento que totalizam R$ 10.000,00, pagos com recursos públicos.

Ocorre que foi comprovada a utilização de R$ 9.784,79, valor esse que
corresponde ao da nota fiscal emitida pelo fornecedor Facebook.

Portanto, a diferença entre os créditos contratados e aqueles realmente
utilizados é de R$ 215,51, os quais deveriam ter sido restituídos ao erário e comprovados
quando da apresentação da prestação de contas final, o que não ocorreu no caso
concreto.

A irregularidade, no particular, corresponde a R$ 215,51 e impacta 0,17% do
total de despesas, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de
superação mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser cotejada com as demais
irregularidades apuradas, impondo-se a determinação de sua devolução ao erário.

Num. 43923961 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

Outrossim, considerando que a totalidade das receitas recebidas são de
origem pública do FEFC e considerando que os recursos para pagamento da despesa em
comento tiveram essa conta específica como origem, a ausência de comprovação impõe
a determinação de devolução ao erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/19.

b) omissão de despesas (6.2)

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria de Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43923961 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:18

Num. 43923961 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer
"desconhecer tais lançamentos" (id. 43672030), sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja
quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida
indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida no dia
14/09/2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa junto a fornecedor que
detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha havido qualquer
movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo
informações quanto a essa empresa, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Num. 43923961 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
Num. 43923961 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em recente
julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
Num. 43923961 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
Num. 43923961 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 22,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,01% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

c) inconsistências nos gastos eleitorais que foram custeadas com
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC (8)

Num. 43923961 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Observa-se que, após manifestação do prestador, remanescem as
irregularidades concernentes aos seguintes contratos de despesas com pessoal, que não
contêm justificativa do preço contratado.

i) Amilton Mendes de Lima Júnior - R$ 3.000,00

ii) Luis Coutinho - R$ 6.000,00

Num. 43923961 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

iii) Rubens de Souza da Silva - R$ 3.000,00

iv) Eduardo da Silva Albini - R$100,00

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas. Isso porque não foram
atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços. [não destacado no original]

Todos os contratos em questão possuem as mesmas cláusulas genéricas,
que não trazem especificação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado". A única
diferença entre eles está nos valores contratados, o que torna a situação ainda mais
irregular, pois contratos com os mesmos objetos possuem valores tão diversos quanto R$
6.000,00 para Luis Coutinho (id. 43672637) e R$ 100,00, para Eduardo da Silva Albini (id.
43672632).

Tome-se por exemplo o contrato relativo a Amilton:

Num. 43923961 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Num. 43923961 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Num. 43923961 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Intimado a complementar a documentação ou apresentar esclarecimentos
quantos às irregularidades apontadas (id. 43856191), o prestador manifestou-se e juntou
documentos no id. 43861344 e ss.

Alegou que "os serviços prestados foram de colocação e retirada diária de
wind banners em vias públicas pré-determinadas pela coordenação de campanha, tendo
os valores dos contratos sido fixados com base na quantidade de wind banners a serem
instalados e retirados diariamente, bem como na distância entre os locais estabelecidos e
período total contratado". Juntou, ainda, declarações sua e dos fornecedores
corroborando tais informações (id's 43861345, 43861346, 43861347, 43861799 e
43861800).

Pois bem.

Os documentos e esclarecimentos apresentados após nova oportunidade
oferecida ao prestador de contas não são hábeis a afastar as irregularidades tratadas
neste tópico.

Primeiro, houve a alegação genérica de que as diferenças nos preços pagos
pelos serviços teriam "sido fixados com base na quantidade de wind banners a serem
instalados e retirados diariamente, bem como na distância entre os locais estabelecidos e
período total contratado", sem no entanto indicar quaisquer distâncias ou quantidades a
que se fez referência.

Num. 43923961 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Segundo, as declarações apresentadas por si próprio e pelos fornecedores
tampouco trazem tais esclarecimentos, limitando-se à mesma afirmação genérica.
Ademais, tratam-se de documentos unilaterais, desacompanhados de outros documentos
aptos a corroborar as afirmações, e, no caso dos fornecedores, sequer se encontram
datadas ou acompanhadas de documentos de identidade que forneçam subsídio para
comparação das assinaturas lançadas.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a justificativa dos preços
contratados, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e
artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação da justificativa do preço praticado e, tendo em
vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto
de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da
média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, publ. 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação para as hipóteses
apreciadas neste tópico:

Função
Prestador
de serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total a
devolver
Serviços
gerais
Amilton
Mendes de
Lima
Júnior
R$ 214,28
R$
211,26
R$ 3,02
14 dias
R$ 42,28
Serviços
gerais
Luis
Coutinho
R$ 300,00
R$
211,26
R$ 88,74 20 dias
R$
1.774,80
Serviços
Rubens de R$ 230,76
R$
R$ 19,50 13 dias
R$
Num. 43923961 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 12.100,00, que correspondem a 9,75% do total de despesas contratadas (R$
124.102,24). A irregularidade deve ser analisada em conjunto com as demais.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixam-se os montantes de R$ 2.070,58.

d) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (9)

Quanto à irregularidade apontada, o prestador alegou que "a integralidade
das informações constaram devidamente lançadas na prestação de contas final, pelo que
não há que se falar, portanto, em omissão de gastos e/ou despesas e, observado o valor
diminuto das irregularidades formais consideradas, tem-se que inexistente qualquer
prejuízo efetivo à atividade fiscalizatória da justiça eleitoral e do eleitor." (id. 43672030).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
gerais
Souza da
Silva
211,26
253,50
Serviços
gerais
Eduardo da
Silva Albini R$ 100,00
R$
211,26
0,00
1 dia
0,00
Num. 43923961 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
Num. 43923961 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não
destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
Num. 43923961 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 833,00, que
corresponde a 0,67% do total de gastos contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pelo prestador.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas mas, quando atinge percentual insignificante das
contas, não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação, devendo ser
sopesada com as demais irregularidades.

Análise conjunta das irregularidades:

Tópico
Objeto
Valor (R$)
Impacto
Consequência
individual
a
divergências entre
as informações
relativas às
despesas/
diferença de
créditos de
impulsionamento
R$ 215,51
0,17%
irregularidade
grave –
recolhimento
b
Omissão de
R$ 22,00
0,01%
RONI –
Num. 43923961 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a", "b", "c" e "d", que
envolvem falhas graves, algumas das quais acarretam devolução e/ou recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, se alcançam os montantes que correspondem a R$ 855,00
- 0,68% das receitas totais e R$ 12.315,51 - 9,92% das despesas contratadas,
totalizando 10,6%, que não se distancia de forma significativa das balizas fixadas pelo
TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de
que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-
31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
despesas
irregularidade
grave,
recolhimento
c
Inconsistências
nas despesas com
pessoal
R$ 12.100,00
9,75%
Irregularidade
grave,
recolhimento de
2.070,58.
d
Omissão de
receitas na parcial R$ 833,00
0,67%
Irregularidade
grave, sem
recolhimento
Num. 43923961 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de José Luiz Takaki, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.308,09 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) para o valor de R$ 22,00, descrito no item "b" da fundamentação, a data
limite para devolução de saldo no FEFC nas eleições 2022, qual seja, 01/11/2022;

ii) para o valor de R$ 2.286,09, descrito nos itens "a" e "c" da fundamentação,
as datas dos pagamentos não comprovados, individualmente tomados.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603632-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
LUIZ TAKAKI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 -REQUERENTE: JOSE LUIZ TAKAKI - Advogados
do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621
Num. 43923961 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43923961 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108351195300000042878459
Número do documento: 24080108351195300000042878459
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2024 12:24:19